Tribunal: TJSP
Processo: 1000039-40.2021.8.26.0035
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão quanto ao termo inicial de incidência de correção monetária e juros de mora na parte dispositiva do acórdão – Parcial cabimento – Hipótese em que, embora tenham constado da fundamentação do acórdão os parâmetros para a incidência dos juros de mora, o dispositivo da decisão colegiada não fez menção à matéria – Omissão configurada – Ausência de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão quanto ao termo inicial de incidência de correção monetária e juros de mora na parte dispositiva do acórdão – Parcial cabimento – Hipótese em que, embora tenham constado da fundamentação do acórdão os parâmetros para a incidência dos juros de mora, o dispositivo da decisão colegiada não fez menção à matéria – Omissão configurada – Ausência de omissão em relação aos parâmetros para a atualização monetária do valor da condenação – Hipótese em que a matéria não foi objeto de insurgência do embargante no recurso de apelação – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.